Tribunal: TCU
Processo: 012.806/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6638/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 012.806/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: José Carlos Cavalcanti (XXX.997.987-XX); João Batista Figueiredo Franco (XXX.940.972-XX); Ramiro da Silva Braga Filho (XXX.495.794-XX); Sidney Ismael Veloso da Costa (XXX.178.874-XX); Vidal Machado Ferrão (XXX.112.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Décima Segunda Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.